Tribunal: STF
Processo: RE 70292
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-22
Data de publicação: 1973-10-22

Ementa:
LOCAÇÃO. PREFERENCIA DO INQUILINO A COMPRA DO IMÓVEL. AÇÃO DE PERDAS
E DANOS JULGADA PROCEDENTE POR HAVEREM AS INSTANCIAS ORDINARIAS
CONCLUIDO, A LUZ DAS PROVAS, NÃO TER O LOCADOR NOTIFICADO
PREVIAMENTE O LOCATARIO PARA EXERCER O DIREITO DE PREFERENCIA.
IRREVISIBILIDADE DE TAL CONCLUSÃO NA VIA EXTRAORDINÁRIA. (SÚMULA
279) E INOCORRENCIA, IPSO FACTO, DO PRETENDIDO DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.